Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704184-51.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO MACHADO GRASSO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por LUIZ ANTONIO MACHADO GRASSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, na ação de indenização por danos materiais por ele ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora apelado, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Adoto o relatório da sentença: Trata-se de ação de indenização por danos materiais, ajuizada por LUIZ ANTONIO MACHADO GRASSO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. Em síntese, relata a parte demandante ser titular de conta individual do PIS/PASEP, desde o ano de 1971, tendo os valores correspondentes ao PASEP sido depositados, junto ao banco demando, pela União. Descreve que, ao postular, junto ao banco réu, o levantamento dos valores depositados, teria sido informada a disponibilidade, para saque, do montante de R$ 7.065,09 (sete mil, sessenta e cinco reais e nove centavos), importe que alega ser inferior àquele que seria efetivamente devido, após anos de depósitos, rendimentos e atualização. Sustenta ter havido má gestão dos valores da conta (PASEP), uma vez que não teria sido feita a devida atualização, resultando em prejuízo material, cuja recomposição ora vindica. Pugnou, com isso, pela condenação do Banco do Brasil ao pagamento da alegada diferença, resultante da atualização inadequada, no importe estimado de R$ 19.371,95 (dezenove mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), que corresponderia ao alegado desfalque de sua conta PASEP. Com a inicial, juntou os documentos de ID 83453250 a ID 83453257. Promovida a citação, a parte ré ofereceu a contestação de ID 85850810. Em sede preambular, arguiu a necessidade de suspensão do processo e a sua ilegitimidade para responder à pretensão, ao argumento de que não seria responsável pela atualização dos importes creditados em favor da demandante, asseverando que, em verdade, seria a União a parte a ser demandada, para os fins pretendidos, eis que a ela caberia realizar os depósitos e estipular a correção monetária. Reclamou, por conseguinte, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o exame do feito. Ainda preliminarmente, “impugnou” o valor da causa. Em sede prejudicial, sustentou que a pretensão estaria sujeita a prazo prescricional quinquenal, estando o lapso exaurido quando da propositura da demanda. No mérito, rechaçou a pretensão autoral, ao argumento de que a atualização dos depósitos pertinentes ao PASEP teria se dado de forma regular, respeitando os índices estabelecidos na legislação. Repisou, nesse sentido, o argumento de que qualquer irregularidade na apuração dos valores depositados na conta da autora não poderia ser atribuída à instituição bancária, que teria, tão somente, atualizado os valores efetivamente depositados, segundo os critérios legais, fixados pela União. Refutou, assim, a existência de ato ilícito, a impor o dever de indenizar os danos materiais, na forma pretendida pela demandante, pugnando, ultrapassadas as prefaciais, pelo reconhecimento da improcedência do pedido formulado. Réplica em ID 88556177, na qual reiterou o autor os argumentos da inicial e rebateu as preliminares e a prejudicial, mantendo inalterados os limites subjetivos da lide. Oportunizada a especificação de provas, as partes não pugnaram pela produção de outras provas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. (ID 53563762). Sobreveio a sentença, que julgou improcedente o pedido do autor nos seguintes termos: Ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO deduzido na inicial, resolvendo o mérito e dando por extinto o feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que, nos termos do art. 85. §2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. O autor interpôs apelação. Nas razões do recurso em ID 53563764, o autor/apelante alega que, de acordo com os elementos produzidos nos autos, verifica-se que o apelado suprimiu valores relativos aos benefícios da conta do autor, que foi surpreendido com valores irrisórios, após anos de trabalho. Alega que não há justificativa razoável quanto à conduta do réu, que tem o dever de indenizar o autor, com fundamento no art. 186 e 927 do Código Civil. Sustenta que a sentença deve ser reformada, pois o Laudo em ID 83453259 demonstra a diferença entre o que está depositado na conta da Recorrente e o valor que deveria ter sido depositado, de modo que demonstrado o prejuízo, tendo o apelante de desincumbido do ônus probatório a ele atribuído. Defende, ainda, que a demonstração das diferenças não está atrelada ao mérito da ação, mas ao cumprimento de sentença, pois o déficit gerado por culpa exclusiva do Banco Brasil se mostrou evidente, sendo que o quantum devido somente deverá ser analisado em execução. Aduz, por fim, que se o juiz tivesse dúvidas acerca dos desfalques praticados, deveria ter determinado perícia técnica. Requer, assim, a reforma da sentença. Preparo em ID 53563765 e 53563765. Contrarrazões pela parte ré (ID 53257667), em que alega violação ao princípio da dialeticidade, pois o recorrente em nenhum momento impugnou os fundamentos da sentença. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso. Intimado a se manifestar sobre a alegação de violação ao princípio da dialeticidade (ID 53646982), o apelante apresentou a petição em ID 54201397, em que afirma que “extrai-se da sentença recorrida, que os pedidos deduzidos na inicial foram indeferidos ao argumento de que o Apelante não demonstrou ter havido prejuízo e que sequer requereu produção de perícia técnica”, o que foi por ele combatido nas razões recursais. É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - g.n.). Nesse sentido, destacam-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - g.n.); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - g.n.); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. [...] 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, abaixo: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Volvendo-se ao caso em comento, verifica-se que, não obstante a alegação do apelante, na petição em ID 54201397, de que “os pedidos deduzidos na inicial foram indeferidos ao argumento de que o Apelante não demonstrou ter havido prejuízo e que sequer requereu produção de perícia técnica”, o que foi por ele combatido nas razões recursais, verifica-se que a ausência de demonstração de prejuízo foi apenas uma das teses adotadas na sentença para o indeferimento do pedido do autor. Mister transcrever excerto da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora, ora apelante, in verbis: A fim de bem delimitar as balizas que devem conformar o presente pronunciamento jurisdicional, pontuo que a querela deve ser solvida à luz do substrato jurídico extraído da Lei Civil. Isso porque, a relação jurídica havida entre as partes constitui liame que, por seu conteúdo e objeto (participação no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP), estaria regida por disciplina jurídica específica (Lei Complementar no 26/1975), não constituindo, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, liame de natureza consumerista. Conforme narrativa expendida na exordial, pretende a parte autora a condenação do Banco do Brasil, agente administrativo do fundo em questão, ao pagamento de valores complementares, referentes à “diferença” do que seria devido no saldo de sua conta PASEP, em virtude da errônea aplicação de encargos de atualização. Nesse contexto, importa sublinhar que a Lei Complementar no 26/1975, que unificou os fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), preconizou, em seu art. 3o, parâmetros para o lançamento de créditos, assim abrangidos aqueles resultantes da aplicação de correção monetária e juros, nas contas individuais dos participantes. De forma específica, o aludido dispositivo legal veio a estabelecer que, após a unificação, as contas individuais passariam a ser creditadas pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido e pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável. Nesse contexto, depreende-se que ao Banco do Brasil, na qualidade de responsável pela administração do programa (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), competiria gerir os recursos providos pelo ente contribuinte, que seriam calculados, em cada exercício financeiro, pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, nos termos do que dispunha o art. 8o do Decreto no 4.751/2003, ato regulamentar que vigorava à época do saque realizado pela parte autora. Observa-se, pois, notadamente à luz do que preconiza o referido Decreto (art. 8o, inciso II), que não seria conferida, à instituição bancária, qualquer discricionariedade no cálculo das provisões aditivas às reservas, que seriam definidas, em cada exercício financeiro, pelo Conselho Diretor, com base nos parâmetros estabelecidos pelas normas de regência - legal e regulamentar - do programa. Com isso, o que se permite concluir, em primeiro plano, é que o requerente intenta impor, à parte demandada, a responsabilidade pelo cômputo das sucessivas provisões em conta vinculada ao PASEP, que alega terem sido efetuadas em montantes que estariam aquém do que seria devido, atuação que, consoante exposto, sequer se acharia inserida no restrito campo de ingerência sobre os recursos, meramente mantidos sob sua custódia. Por certo, a teor do que dispunha o Decreto no 4.751/2003, em seu art. 10, inciso II, competiria à instituição bancária requerida apenas a tarefa de creditar, nas contas individuais, as parcelas e benefícios, previstos pelo programa, os quais, previamente calculados pelo Conselho Diretor, seriam recolhidos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e por suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações (LC no 8/1970 – arts. 2o e 3o). Nessa quadra, descabe impor, à instituição bancária ré, qualquer responsabilidade pelo cálculo dos recursos destinados às contas individuais, que por ela seriam meramente geridos. Para além de tal constatação, observa-se que os cálculos, produzidos pela parte requerente, tampouco seriam hábeis a evidenciar qualquer inexatidão nos créditos disponibilizados, conforme busca asseverar a parte, como sustentáculo à sua pretensão. (...) (Grifou-se) Verifica-se, assim, que a fundamentação principal adotada pelo magistrado, para julgar improcedente o pedido do autor, consiste no fato de que o cômputo das sucessivas provisões em conta vinculada ao PASEP sequer se acharia inserida no restrito campo de ingerência do apelado sobre os recursos, que eram meramente mantidos sob sua custódia. A ausência de comprovação da inexatidão, pelos cálculos apresentados pela apelante, consistiu assim em um argumento subsidiário utilizado pelo magistrado a quo. No caso em apreço, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Portanto, cingindo-se as razões recursais a insurgirem-se contra apenas parte dos fundamentos da sentença, o apelo revela-se dissociado dos argumentos que embasaram a sentença combalida. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do apelo sub examine, com fulcro nos art. 932, III[3], e 1.010, II e III[4], do CPC, e por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;